Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728279-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS RAMOS MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO CARLOS RAMOS MACHADO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer n. 0728279-09.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em decisão de ID 73977639, deferi o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifico a comunicação oficial (ID 76368416) de que o processo de origem já fora devidamente sentenciado em 11/09/2025, restando assim, prejudicada a análise do presente feito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador